Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000523-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: M. D. V. P. e outros Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE CANNABIS. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE REGISTRO SANITÁRIO FORMAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO TEMA 500/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Salvador que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer proposta contra o Estado da Bahia, determinou a remessa do feito à Justiça Federal em razão da ausência de registro sanitário formal, perante a ANVISA, dos produtos postulados, derivados de Cannabis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: definir se a ausência de registro sanitário formal de produtos derivados de Cannabis, embora existente autorização excepcional de importação pela ANVISA, atrai automaticamente a incidência do Tema 500/STF e exige a presença da União no polo passivo; e estabelecer se a ação originária deve tramitar perante a Justiça Estadual ou ser remetida à Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia recursal possui natureza estritamente processual e não envolve, neste momento, o exame do direito material ao fornecimento dos produtos postulados. 4. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA não equivale a registro sanitário pleno, mas demonstra que os produtos derivados de Cannabis não estão completamente fora do âmbito regulatório da autoridade sanitária brasileira. 5. O regime administrativo próprio aplicável aos produtos derivados de Cannabis impede a aplicação automática do Tema 500/STF apenas com base na ausência de registro sanitário formal. 6. O Tema 1.161/STF demonstra que a ausência de registro formal não encerra a análise jurídica quando há autorização da vigilância sanitária para importação de medicamento em contexto terapêutico individualizado. 7. O STJ reconhece que, nas ações de fornecimento de produtos de Cannabis, a competência não deve ser deslocada à Justiça Federal de forma indistinta quando há autorização sanitária ou autorização excepcional de importação pela ANVISA. 8. A decisão agravada deve ser reformada porque determinou a remessa dos autos à Justiça Federal com fundamento exclusivo na ausência de registro formal perante a ANVISA, sem considerar o regime regulatório específico dos produtos derivados de Cannabis e a existência de autorização excepcional de importação. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000523-50.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante M.D.V.P. E SUA GENITORA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente